Tribunal: TJDFT
Processo: 0723291-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso, bem como a forma para saneamento de eventual irregularidade. No caso em exame, os apelantes ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA não se atentaram para as formalidades previstas em Lei e apresentaram tão somente um “print” de tela de aparelho smartfone, que não contém código de autenticação bancária e, portanto, desprovido de valor legal. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA a regularizarem o vício no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02